Tribunal: TJMT
Processo: 1019017-58.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019017-58.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERENIL DIVA DE FRANCA - CPF: 284.380.861-87 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) APÓCRIFO. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. DESRESPEITO ÀS NORMAS DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO. TERMO DE AUDIÊNCIA NO PROCON. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Empresa de fornecimento de energia que gerou fatura a título de recuperação de consumo, sem que fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. TOI unilateral. Cobrança indevida que gerou desvio de tempo produtivo do consumidor ao tentar solucionar a questão posta de forma administrativa, perante o PROCON-MT.

3.

Configurada falha na prestação do serviço essencial a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.

4. Sentença em parte reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Erenil Diva de Franca,
em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para: a) declarar a inexigibilidade das faturas, nos valores de R$ 4.385,55 (quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais); b) determinar a readequação da fatura do mês de setembro/2019; e c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que tentou resolver o problema administrativamente, inclusive, por reclamação no PROCON. Ao final, requer a condenação da recorrida no montante a ser estabelecido por esta Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023